Tribunal: TJDFT
Processo: 0803687-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. MAU CHEIRO DURANTE A VIAGEM. PARADA EM LOCAL ERMO E PERIGOSO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado pela recorrente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da recorrida argumentando, em suma, que adquiriu passagem de ônibus saindo de Brasília com destino a Formosa do Rio Preto/BA, que o ônibus estava com odor de queimado antes mesmo da partida, o que lhe causou dores de cabeça, tontura e náuseas, que no trajeto o desconforto foi generalizado, que os passageiros questionaram o motorista, mas este informou que o cheiro era oriundo da troca das borrachas dos freios, que a situação se agravou, que o veículo apresentou falha e precisou parar na rodovia, que foi exposta a risco, estresse e angústia.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 82392636). Contrarrazões apresentadas (Id n. 82392641).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais fundado na falha do serviço de transporte terrestre prestado pela recorrida.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o dano moral sofrido por ela tem natureza in re ipsa, pois decorreria da falha no serviço prestado pela recorrida. Aduz que a parada noturna em local ermo e perigoso a expôs a risco, que o mau cheiro durante a viagem e a pane mecânica não se restringiram a mero contratempo, que o ônibus ficou parado por aproximadamente vinte e sete minutos no período noturno e que não se pode exigir dela a produção de prova técnica. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida defende que não praticou ato ilícito, que não foi comprovado o defeito nem o efetivo prejuízo, que a alegação de que a recorrente teria sido exposta a perigo e sofrido o abalo moral não foram provadas e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Apesar dos argumentos expostos pela recorrente com a finalidade de defender o pleito de reforma, não restou provado nos autos a ocorrência da suposta falha no serviço prestado pela recorrida que teria sido a causa do dano extrapatrimonial que alega ter suportado, cabendo observar que os vídeos e prints juntados ao processo são insuficientes para provar que o mau cheiro relatado pela recorrente também era incômodo para os demais passageiros e não demonstram que o local onde o ônibus parou era ermo ou perigoso, o que poderia ser facilmente comprovado através de gravações e fotos do momento dos fatos.
9. Logo, sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, correto o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais quando a parte não se desincumbe adequadamente da responsabilidade pela sua prova.
10. O pleito de gratuidade de justiça resta prejudicado em face do recolhimento das custas.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.